Tribunal: TJSP
Processo: 2182951-35.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que não conheceu do agravo interposto, com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alíena "a", do Código de Processo Civil, uma vez que se cuidou de erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - Agravo não provido.